Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739618-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial N° 0718496-09.2024.8.07.0007, ajuizada por JOAQUIM DE MATOS BRANQUINHO contra ALDENICE SANTOS SILVA e DANIEL DIAS GOMES. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado (VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2024 14:11:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador